Tribunal: TJES
Processo: 0008246-36.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008246-36.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TERVAP-PITANGA MINERACAO E PAVIMENTACAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Desapropriação para declarar desapropriado o domínio útil de imóvel situado no bairro Andorinhas, incorporando-o ao patrimônio municipal mediante pagamento de R$ 444.000,00, valor apurado por perícia judicial. O Juízo de origem fixou correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021, além de juros compensatórios de 6% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Município de Vitória poderia impugnar a metodologia adotada na perícia judicial ou se teria ocorrido preclusão;
(ii) definir se o laudo pericial oficial deveria prevalecer sobre o laudo técnico municipal para fixação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de o Município impugnar a perícia não se encontra precluso, uma vez que as alegações foram apresentadas no curso do processo e ensejaram manifestação do perito judicial, inexistindo inércia processual.

O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo com participação das partes e de seus assistentes técnicos, observou as normas técnicas da ABNT NBR 14.653, aplicando o Método Comparativo com Dados de Mercado, considerado cientificamente válido e adequado à fixação da justa indenização.

O laudo unilateral do Município, datado de 2007, não observou a NBR 14.653, careceu de contraditório e mostrou-se defasado diante da valorização imobiliária de Vitória, razão pela qual não serve de parâmetro confiável.

A perícia oficial esclareceu eventuais dúvidas quanto à localização do imóvel, confirmando tratar-se de área situada em Andorinhas, e não em Fradinhos, afastando vícios apontados pelo apelante.

A presunção de imparcialidade e a fundamentação técnica do laudo oficial conferem-lhe maior força probatória, em consonância com o art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e com o art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que assegura justa indenização nas desapropriações.

Mantida, portanto, a sentença que fixou o valor indenizatório em R$ 444.000,00, por refletir o justo preço de mercado e atender aos parâmetros legais e constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento
:

O Município pode impugnar a metodologia pericial enquanto não consumada a preclusão, desde que tenha participado ativamente da instrução.

O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório e em conformidade com a NBR 14.653, prevalece sobre laudos unilaterais do expropriante para fixação do valor indenizatório.

O princípio da justa indenização exige que o valor fixado reflita o preço de mercado contemporâneo à desapropriação, devidamente apurado por meio técnico imparcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27 e 28, § 1º; CPC, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30/05/2018; TJ-ES, Ap/RN nº 0000698-39.2016.8.08.0004, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09/11/2023; TJ-SP, ApCiv nº 1002490-65.2021.8.26.0123, Rel. Djalma Lofrano Filho, j. 25/03/2024; TJ-MG, AC nº 1018811-012722-50.01, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, j. 16/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008246-36.2008.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE VITÓRIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: TERVAP - PITANGA MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de fls. 333/334, integrada por aquela de fl. 351 e v., em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Desapropriação
ajuizada por TERVAP - Pitanga Mineração e Pavimentação LTDA, “
a fim de declarar desapropriado o Domínio Útil da área descrita na exordial, a qual deve ser incorporada ao patrimônio do Município de Vitória/ES, em contrapartida do pagamento do valor atualizado de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais)
”, fixando que “
A diferença entre o valor do depósito prévio e o valor da indenização acolhida em sentença deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da elaboração do Laudo Pericial até 08.12.2021 (Tema STF nº 810) e, a partir de 09.12.2021, deverá ser adotada a Taxa SELIC (art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021); Quanto aos juros compensatórios, a base de cálculo deverá ser a diferença entre 80% do preço ofertado e a indenização fixada na Sentença, sobre a qual deverá incidir o percentual de 6% ao ano, desde a data da imissão na posse do imóvel ou, caso não haja notícia desse fato nos autos, desde a data da edição do Decreto Expropriatório
”.

Ab initio
, cumpre analisar as preliminares de não conhecimento do recurso arguidas pela TERVAP nas contrarrazões de fls. 356/364.

Alega a Apelada que o Município, “
Ao dispensar a produção de novas provas, consequentemente manifestou-se pelo julgamento dos autos no estado que se encontravam. Portanto, precluiu ali o direito do Apelante em questionar a metodologia utilizada na perícia, não havendo espaço para, após a prolação da sentença, questionar prova produzida sob devido contraditório a qual teve oportunidade de desconstituir e não o fez
”.

Na hipótese, não há que se falar em preclusão consumativa, principalmente em se considerando que as alegações renovadas no Apelo foram oportunamente apresentadas ao Juízo
a quo
na forma do petitório de fl. 289 que, inclusive, culminou na prestação de esclarecimentos pelo
expert
(fls. 299/300).

Além disso, o Município não pleiteia, no recurso, a realização de nova perícia, mas convencer quanto ao acerto do seu assistente técnico na elaboração do laudo de fl. 290, sendo-lhe permitido impugnar o valor da indenização, mesmo que calcado em argumentos técnicos repetitivos ou em discordância com o laudo pericial,
pelo que rejeito a alegada preclusão
.

A outra

irresignação apresentada
deve igualmente ser rechaçada
na medida em que não há que se falar em “
ausência de impugnação específica
”, uma vez que o Apelante
cuidou de apresentar argumentos hábeis a atacar a Sentença, em obediência ao princípio da dialeticidade, segundo o qual “
os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 30/5/2018).

Adentrando no mérito do recurso, às fls. 336/337v, o Município pugna pela reforma do ato judicial objurgado a fim de que prevaleça o valor apurado por sua assistência técnica, na monta de R$ 271.602,51 (duzentos e setenta e um mil seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos).

Para tanto, argumenta que o laudo judicial possui vícios técnicos e errou ao utilizar amostras de regiões mais valorizadas, haja vista que “
o Perito do Juízo aponta até mesmo o local errado do imóvel objeto da desapropriação. O imóvel se localiza em Andorinhas e o Perito aponta o Bairro de Fradinhos como o local do mesmo, verificando-se com isso a total improcedência do método comparativo utilizado pelo Perito no caso concreto
”, ademais de não ter obedecido os preceitos da ABNT NBR 14.653.

Ao definir pela adoção dos critérios estabelecidos pelo perito do Juízo, o Magistrado singular consignou, sem se manifestar acerca das alegações do Município, que:

“A fim de aferir o valor do imóvel objeto dos autos, fora confeccionado Laudo Pericial pelo Perito do Juízo, o qual, no dia 17.02.2014 (fls. 239-285), avaliou o imóvel em R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais). Analisando o respectivo laudo, observei que a metodologia utilizada na avaliação imobiliária se encontra bem fundamentada e devidamente lastreada em Normas Técnicas adequadas ao labor em questão. Nessa ordem de ideias, entendo, como correto, justo e adequado, o valor encontrado pelo Sr. expert.”

A desapropriação por utilidade pública é disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que, em seu art. 27, dispõe que o Juiz, na sentença, além dos fatos que motivaram o seu convencimento, deverá atender “
à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu
”.

A elaboração de laudo técnico se mostra de fundamental importância para o atendimento desta determinação legal, pois servirá de parâmetro para fixação da justa indenização pelo bem expropriado, como determina o art. 5º, XXIV, da Constituição da República.

José Cretella Júnior destaca que:

“O valor da opinião do perito, que em outros tipos de ações tem significado maior ou menor, na ação expropriatória assume capital importância, porque versa a respeito de objeto sobre que gira todo o processo - a fixação precisa do valor da causa.” (Comentários à Lei da Desapropriação, 3ª ed., Forense, p. 348).

No mesmo sentido, José Carlos de Moraes Salles ressalta que “
é verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC). Não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção
” (
In
A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 274/275).

No caso específico dos autos, foram apresentados 2 (dois) valores drasticamente distintos para a área de 339,21m2 (trezentos e trinta e nove metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados).

O primeiro montante, de R$ 178.648,80 (cento e setenta e oito mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), oferecido em 2008 pelo Município e atualizado, em 2014, para R$ 271.602,51 (duzentos e setenta e um mil seiscentos e dois reais e cinquenta e um centavos), baseia-se em laudo unilateral da Comissão Permanente de Engenharia de Avaliações - COPEA datado de agosto de 2007 (fls. 21/23 e 290), padecendo de contraditório, além de se mostrar insuficiente para cobrir a valorização imobiliária observada na Capital do Estado nos anos subsequentes.

Já o segundo valor, de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil), foi o resultado da criteriosa avaliação técnica realizada em de 2014, por
expert
nomeado pelo Juízo, com a participação de ambas as partes e seus assistentes técnicos.

O respectivo Laudo Pericial juntado às fls. 240/281, que serviu de base para a Sentença recorrida, foi elaborado sob o crivo do contraditório e seguiu, de acordo com a resposta aos quesitos (fls. 278/281) e aos esclarecimentos prestados às fls. 299/300, o Método Comparativo com Dados de Mercado que, em contraposição à avaliação do Município, utilizou metodologia mais abrangente e cientificamente validada para justificar o valor indenizatório, observando a valorização imobiliária do período, notadamente a NBR 14.653.

Aliás, em relação às impugnações apresentadas pelo Município das razões do recurso, vale transcrever a explanação do perito judicial:

“
QUESITOS DO REQUERENTE (FL.217)
:

1) Qual o valor do metro quadrado da região com transações efetivamente executadas?

RESPOSTA:
As amostras coletadas em anexo na memória de calculo da área desapropriada são ofertas de mercado que atendem criteriosamente a NBR 14653-2 da ABNT. Importante ressaltar que foi utilizado amostras de outros bairros de forma a demonstrar a valorização de lotes na ilha de Vitória. Lotes ou áreas em frente a avenidas são raros e estão diferenciados no mercado imobiliário. Desta forma, utilizamos o Método Comparativo com Dados de Mercado com amostras em oferta em bairros que correspondem ao nível de valorização e que ainda tem áreas e lotes em oferta.

[...]

5) Na avaliação foi utilizado o critério do antes e depois?

RESPOSTA:
A avaliação da área desapropriada foi feita pelo Método Comparativo com Dados de Mercado. A utilização do Método do Antes e Depois se faz necessário quando a área remanescente sofre desvalorização, o que não é o caso, pois a avenida que confronta em frente a área desapropriada permanece. Desta forma, o valor da área desapropriada foi calculada pelo valor de mercado e a área remanescente permanece menor mas sem desvalorizar.

QUESITOS DO REQUERIDO (FL.220)
:

2)

Queira o Sr. Perito informar se consta no laudo de avaliação de fls.21/23 apresentado pelo Município a descrição das amostras utilizadas para calculo de valor de mercado do imóvel.

RESPOSTA:
Não consta a relação das amostras e consequentemente não atende a NBR 14.653-2 da ABNT.

[...]

4) Considerando o aumento do valor dos imóveis de toda região desde o ano de 2007 em virtude da instalação da Petrobras, da presença da Casa do Cidadão, do CIAS - Hospital Unimed, do Wall Mart, a descoberta de campos de petróleo, dentre outros fatores, queira o Sr. Perito informar se pode ser considerada adequada e atual a avaliação do Município de Vitória, que data de julho de 2007;

RESPOSTA:
Não, a avaliação da requerente está fora de norma e desatualizada.”

Das respostas aos quesitos apresentados pelo perito se verifica claramente, que não assiste razão ao Município nem às suas impugnações, valendo ressaltar, inclusive, que a inobservância à NBR 14.653 partiu de si, não sendo observada no laudo judicial.

Some-se a isso que os fundamentos das respostas demonstram que não houve confusão na localização da área litigiosa, como aduzido pelo Apelante, o que restou confirmado com o esclarecimento prestado no sentido de que “O nome Fradinhos foi copiado do Decreto nº 13.547/20074 (fl. 096), porém a área desapropriada encontra-se inserida no bairro Andorinhas” (fl. 299).

Resta claro, pois, que,
in casu
, o laudo pericial oficial detém presunção de imparcialidade e adequação metodológica superior aos laudos unilaterais do expropriante, sendo este o elemento probatório de maior peso para o arbitramento da justa indenização.

Na mesma toada, jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/2021 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
. 1. Da remessa necessária: A sentença que condena a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição (DL 3 .365/1941, art. 28, § 1º); 2. Do laudo pericial: Valendo-se do “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, de acordo com o item 7.5 da NBR 14 .653-1, o perito valorou o imóvel em R$ 301.972,30 (trezentos e um mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta centavos). O valor apontado no laudo pericial, produzido imparcialmente e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer sobre aquele apontado no laudo confeccionado unilateralmente pela autarquia, sobretudo porque a Constituição da Republica estabelece que a indenização, para fins de desapropriação, além de prévia e em dinheiro, deve ser justa; 3. Dos juros remuneratórios: o Supremo Tribunal Federal pacificou, ao julgar a ADI 2 .332/DF, que não incidem juros compensatórios quando não há comprovação da efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse; 4. Dos juros moratórios 4.1. Incidem juros moratórios apenas se o precatório não for pago no período constitucionalmente estabelecido, ou seja, incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Decreto-Lei n . 3.365/1941, art. 15-B; CRFB, art. 100, § 5º; e Tema Repetitivo 210/STJ), haja vista que, antes disso, não há que se falar em mora (Súmula Vinculante 17 e Tema 1 .037 de Repercussão Geral); 4.2. Os juros moratórios deverão seguir a Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5 . Da correção monetária 5.1. Em desapropriação, é devida a correção monetária (Súmula 561/STF e Súmula 67/STJ); 5.2 . Como a correção monetária incide, neste caso, sobre o valor apontado no laudo pericial, a data da confecção do referido laudo deve ser considerada como o termo inicial de tal consectário legal (REsp n. 1.682.794/SE); 5 .3. Entre a data do laudo e a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a correção monetária seguirá o IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ). Após essa última data, até o efetivo pagamento, a correção monetária incidirá pela Taxa Selic (EC 113/2021, art. 3º); 5 .4. No período em que a correção monetária coincidir com os juros moratórios, a Taxa Selic incidirá apenas uma única vez para tais fins, para que não haja bis in idem; 6. Dos honorários advocatícios: Agiu com acerto o douto Juízo de origem ao condenar o DER-ES ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono dos apelados, os quais arbitrou em 5% (cinco) por cento sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, incluindo-se no cálculo os consectários legais (DL 3.365/1941, art . 27, § 1º; Súmula 141/STJ; Tema repetitivo 184/STJ; e ADI 2.332/DF); 7. Das custas processuais: neste caso em que a desapropriação foi promovida por uma autarquia estadual, deve prevalecer a isenção concedida pelo inc. V do art . 20 da Lei Estadual 9.974/2013; 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirmada em parte em sede de remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000698-39.2016.8.08 .0004, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 09/11/2023)

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.
Utilização do laudo pericial para fixação do justo valor da indenização . Perícia que apurou o valor correto do imóvel e das benfeitorias, utilizando os parâmetros delineados pela Cajufa. Insurgência recursal da expropriada apenas quanto aos critérios de fixação do valor indenizatório. Descabimento. Laudo pericial que adotou regras idôneas e nenhuma irregularidade foi demonstrada . Recorrente que não trouxe aos autos fundamentos técnicos suficientes para infirmar a conclusão do perito judicial, equidistante das partes, e que utilizou métodos adequados ao caso concreto. Valor indicado no laudo que atende ao princípio da justa indenização. Sentença mantida. Recurso não provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 1002490-65.2021.8.26 .0123 Capão Bonito, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 25/03/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - ELEMENTOS HÁBEIS A SUA DESCONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA - ADOÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SETENÇA MANTIDA.

Entende-se por "justa indenização" aquela que abrange o valor real do imóvel e de suas benfeitorias, sendo capaz de ressarcir o expropriado em quantia suficiente para que este venha a adquirir outro bem equivalente ao que perdeu para o Poder Público. Deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem quando se constata que tal é compatível com o preço de mercado do imóvel, aferido em conformidade com laudo pericial que contém fundamentação sólida e precisa e que não foi infirmado por outros elementos de prova dos autos. (TJ-MG - AC: 10188110127225001 Nova Lima, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. DESAPOPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
Prevalência do laudo pericial. A prova pericial apresenta elementos técnicos que considera a condições reais do imóvel. Observância do princípio da contemporaneidade. Laudo pericial definitivo identifica a situação original da área e seu entorno para apuração do valor da justa indenização . A perícia oficial apurou avaliou o imóvel com o emprego do método comparativo direto de mercado, com tratamento dos dados pela metodologia de tratamento por fatores. A impugnação ofertada pelo Município não tem potencial para abalar as conclusões alcançadas pelo trabalho pericial. Adequação do valor apurado para determinar a justa indenização. [...] Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-SP - APL: 00332868120088260068 SP 0033286-81.2008 .8.26.0068, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 11/08/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2020)

Nesse contexto, a condenação do Município ao pagamento de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil), conforme laudo pericial, mostra-se justa e proporcional, impondo-se a manutenção da sentença porquanto lastreada em prova técnica robusta, produzida sob o manto do contraditório, e mais adequada ao princípio da justa indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de confirmar a Sentença objurgada.

Remessa Necessária prejudicada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais devidos pelo Município de Vitória em 3% (três por cento) da base de cálculo estabelecida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.